Tribunal: STF
Processo: RE 418376
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-09
Data de publicação: 2006-02-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTUPRO. POSTERIOR
   CONVIVÊNCIA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM
   BASE NO ART. 107, VII, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA, NO CASO
   CONCRETO. ABSOLUTA INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO DA VÍTIMA.
   RECURSO DESPROVIDO.
O crime foi praticado contra criança de nove
   anos de idade, absolutamente incapaz de se autodeterminar e de
   expressar vontade livre e autônoma. Portanto, inviável a extinção
   da punibilidade em razão do posterior convívio da vítima - a
   menor impúbere violentada - com o autor do estupro.
Convívio que
   não pode ser caracterizado como união estável, nem mesmo para os
   fins do art. 226, § 3º, da Constituição Republicana, que não
   protege a relação marital de uma criança com seu opressor, sendo
   clara a inexistência de um consentimento válido, neste
   caso.
Solução que vai ao encontro da inovação legislativa
   promovida pela Lei n° 11.106/2005 - embora esta seja inaplicável
   ao caso por ser lei posterior aos fatos -, mas que dela prescinde,
   pois não considera validamente existente a relação marital
   exigida pelo art. 107, VII, do Código Penal.
Recurso
   extraordinário conhecido, mas desprovido.